Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento que visava à reforma de decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de outro recurso (AGI no 0718428-80.2024.8.07.0000).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão acerca de pontos relevantes e se o cumprimento de sentença deve prosseguir definitivamente até a satisfação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão enfrentou a amplitude das questões necessárias ao deslinde da controvérsia, tendo sido claro e preciso ao consignar que, indeferido o efeito suspensivo ao AGI no 0718428-80.2024.8.07.0000, a suspensão do processo segue válida até seu julgamento definitivo, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
5. A irresignação contra o indeferimento do efeito suspensivo naquele recurso deveria ter sido instrumentalizada pelo recurso cabível na oportunidade, restando preclusa a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de Julgamento:
1. Os embargos de declaração só têm cabimento nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil não se prestando a rediscutir o mérito da causa. 2. Indeferido o efeito suspensivo a agravo de instrumento, os termos da decisão recorrida, incluindo eventuais determinações de suspensão, seguem válidos e eficazes até o julgamento definitivo do recurso, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, §5o; 995; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão.